Tribunal: TJSP
Processo: 2163197-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENHORA - Bloqueio de valores em conta corrente – Admissibilidade – Penhora que observa a ordem preferencial prevista no art. 835, I, do CPC/2015 – Inexistência de comprovação da impenhorabilidade – Conta dotada de natureza circulatória da moeda – Inaplicabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000854779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2163197-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em
que é agravante NIVALDO APARECIDO MAZOLLA, é agravado
COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos.
Declara voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44912
AGRV.No: 2163197-05.2020.8.26.0000
COMARCA: Américo Brasiliense
AGTE. : Nivaldo Aparecido Mazolla
AGDA. : Cooperativa de Créddito Credicitrus
DECISÃO DO JUIZ: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano
PENHORA - Bloqueio de valores em conta
corrente Admissibilidade Penhora que observa
a ordem preferencial prevista no art. 835, I, do
CPC/2015
Inexistência de comprovação da
impenhorabilidade Conta dotada de natureza
circulatória da moeda Inaplicabilidade do art.
833, X, do CPC/2015
Decisão mantida

Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
execução de título extrajudicial e que indeferiu o desbloqueio dos valores
constritos nas contas do coexecutado-agravante.
Sustenta o recorrente que os valores são impenhoráveis.
Recurso processado no efeito suspensivo, com resposta
da agravada, sendo dispensada a requisição de informações à juíza da
causa.
2. Foi bloqueada a quantia de R$ 8.300,72 em conta
bancária do agravante (cf. fls. 272 dos autos de origem).
Dispõe o art. 835, I, do CPC/2015:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem:
I dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em instituição financeira.”
Alega o agravante que a constrição deve ser liberada
porque são impenhoráveis valores até o total de 40 salários mínimos.
A impenhorabilidade aduzida pelo agravante é aquela
cabível para os casos de conta poupança, nos termos do art. 833, X, do
CPC/2015 e não pode ser estendida à conta corrente cuja movimentação
tem natureza circulatória.
Ressalte-se que até na hipótese de bloqueio em
poupança, se houver desvirtuação da natureza poupadora, é admissível a
penhora online, ainda que os valores bloqueados sejam inferiores aos 40
salários mínimos, como entende a jurisprudência:
“Execução. Bloqueios de contas bancárias (penhora 'on
line'). Desbloqueio das contas de caderneta de poupança, nos termos do art.
649, X, do CPC. Manutenção do bloqueio incidente sobre conta poupança
integrada à conta corrente, dada a natureza preponderante deste último.
Recurso parcialmente provido” (cf. A. I. 7.127.829-8, rel. Des. Luis Carlos
de Barros).
“Execução Penhora on line Bloqueio de valores em
conta corrente integrada à conta corrente Inaplicabilidade do art. 649, X,
do CPC A conta corrente vinculada à conta poupança não é protegida
pela regra da impenhorabilidade, com base no art. 649, X, do CPC, na
medida em que nessa modalidade o dinheiro depositado apresenta
predominante característica circulatória, incompatível com a típica
caderneta de poupança Recurso provido” (cf. A. I. 7.260.960-0, rel. Des.
Francisco Giaquinto).
No caso concreto, portanto, em que os bloqueios
ocorreram em contas correntes com movimentação, por definição, de
natureza circulatória, não há impenhorabilidade, daí a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45399
Agravo de Instrumento no 2163197-05.2020.8.26.0000
Comarca: Américo Brasiliense
Agravante: Nivaldo Aparecido Mazolla
Agravado: Cooperativa de Credito Credicitrus
Interessado: Dalva Aparecida Corsi Mazolla
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Nota-se, pelo que decorre do voto do eminente
relator sorteado, que montante bloqueado é inferior a 40 salários
mínimos, e a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que verbas neste patamar são
impenhoráveis, quer se encontrem em conta corrente ou conta
poupança.
Nesse sentido:
"É possível ao devedor, para viabilizar seu
sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014, grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em
fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude,
a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do
caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014,
DJe 29/08/2014, grifos nossos).
Segue também aresto deste E. Tribunal de
Justiça:
"Execução - Bloqueio "online" Incidência sobre
valor depositado em conta bancária - Art. 649, X, do CPC de
1973 -Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade
prevista em lei alcança não apenas o valor depositado em
caderneta de poupança, mas também quantia de até quarenta
salários mínimos depositada em conta corrente ou guardada em
papel moeda, bem como em fundos de investimento - Irrelevância
de a embargante ter ou não comprovado a natureza de poupança
da aludida conta bancária - Quantia bloqueada que nem sequer se
aproximou do limite de 40 salários mínimos - Limite que não
pode ser flexibilizado - Legítimo o decreto de procedência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos. Sucumbência - Embargos à penhora - Embargada que
ofereceu resistência aos ventilados embargos - Embargada que
deve responder pelo pagamento das verbas de sucumbência -
Apelo da embargada desprovido" (TJSP, Relator (a): José Marcos
Marrone; Comarca: Votuporanga; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de
registro: 03/06/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento
ao recurso, a fim de determinar o desbloqueio do valor de R$
8.300,72 (fls. 272 dos autos de origem), observando-se, todavia, o
trânsito em julgado do acórdão, para a apreciação de pedido de
levantamento.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
12E99002
5
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
1310CCAE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2163197-05.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.